Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002835-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), GLAUCIO FERNANDO CARVALHO 04263974956 - CNPJ: 39.396.094/0001-03 (AGRAVANTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 32.944.381/0001-53 (AGRAVADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Arrendamento de Imóvel. Pretensão de Reconhecimento de Prorrogação Verbal do Contrato. Preclusão ou Ofensa à Coisa Julgada. Inocorrência. Inexistência de Prova Concreta. Falta de Probabilidade do Direito. Manutenção da Decisão Liminar de Reintegração de Posse.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de reconsideração e revogação da tutela de urgência concedida em Ação de Reconhecimento de Resilição Contratual c/c Reintegração de Posse. O Agravante alega ter havido prorrogação verbal do Contrato de Arrendamento firmado com a Agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, o que foi devidamente observado pela Agravada.

5. A falta de prova inequívoca da renovação verbal do contrato, afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante e inviabiliza a revogação da tutela concedida. Ordem de desocupação que deve ser mantida.

6. Não há falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada em razão da interposição do segundo Recurso porque o argumento quanto à prorrogação verbal do contrato não foi apreciado no primeiro Recurso e, por essa razão, inexiste óbice para que a matéria seja examinada pelo Tribunal.

V. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).”

__________________________

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.480/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024; STJ, AgInt no TP n. 4.482/ES, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/06/2023, DJe 14/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002835-87.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Glaucio Fernando Carvalho
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da
Ação de Reconhecimento de Resilição Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1007392-31.2024.8.11.0040
ajuizada por
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB SORRISO/MT.

O Juiz singular indeferiu o pedido de revogação de tutela de urgência e manteve a ordem de desocupação das instalações do bar situado no estabelecimento da Agravada.

Inconformado, o Recorrente alega que os elementos dos autos demonstram que houve renovação verbal do contrato de arrendamento, o que inviabiliza o cumprimento da ordem de desocupação.

Sustenta que, se mantida, a decisão causará danos irreparáveis, pois fez inúmeros investimentos para a continuidade do contrato, e a lanchonete representa sua fonte de renda principal e de seus funcionários.

Requer o provimento do Recurso, para que seja mantido na posse do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 266597262).

O Agravada apresentou a Contraminuta (Id. 269465263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, em 20/03/2020, a Agravada celebrou Contrato de Arrendamento com o Recorrente, pelo qual cedeu, sem ônus, as instalações do bar e restaurante situados no seu estabelecimento.

De acordo com o relato da Agravada, o prazo inicial de 12 (doze) meses foi prorrogado verbalmente até 20/03/2024. Posteriormente, diante do desinteresse na continuidade do contrato, em 26/02/2024 notificou o Agravante e fixou o prazo de 30 (trinta) dias para que desocupasse o local, nos termos da Cláusula 9ª do Contrato.

Diante da recusa do Agravante em deixar o imóvel, ajuizou a Ação de Reconhecimento de Resilição Contratual c/c Reintegração de Posse, com pedido de tutela de urgência para ser reintegrada na posse do imóvel objeto da lide.

Em 13/06/2024, o Juiz singular deferiu a medida liminar e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que o Agravante desocupasse as instalações do bar e restaurante, com a devolução do espaço e eventuais equipamentos e benfeitorias, tal qual contratado entre as partes.

Em virtude dessa decisão, o Agravante interpôs o primeiro Recurso de Agravo de Instrumento, que recebeu o n. 1017137-58.2024.8.11.0000, distribuído à relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Naquele Recurso alegou que, depois que foi notificado sobre o desinteresse da Agravada na prorrogação do Contrato, renovaram verbalmente o Contrato de Arrendamento.

Afirmou que, em virtude dessa prorrogação verbal, fez inúmeros investimentos para a continuidade das suas atividades.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por entender que o Agravante foi notificado, negou provimento ao Recurso por ele interposto e manteve a ordem de desocupação; todavia, não conheceu da tese de prorrogação verbal do Contrato, para que não ocorresse supressão de instância. O Acórdão transitou em 26/11/2024.

Tendo em vista que seu argumento não foi conhecido pelo Tribunal, o Agravante sustentou a tese no Primeiro Grau.

O Juiz rejeitou a tese, porque não constatou provas do contrato verbal. Consignou que os
prints
de conversas não comprovam a existência de negócio jurídico bilateral, tampouco consenso entre as partes quanto à suposta renovação.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso, no qual reitera as alegações suscitadas naquele primeiro Recurso.

Insiste nas teses de que houve prorrogação verbal do Contrato e que a desocupação do imóvel lhe causará prejuízos, em especial porque fez inúmeros investimentos para a continuidade das suas atividades.

De início, é pertinente esclarecer que, diferente do alegado pela Agravada na Contraminuta, não há falar em preclusão da matéria ou ofensa à coisa julgada em razão do julgamento do RAI n.
1017137-58.2024.8.11.0000
.

Conforme exposto, naquele primeiro Recurso, o argumento referente à prorrogação contratual não foi analisado por este Tribunal. Desse modo, nada obsta que, após a devida apreciação pelo Juiz singular, a matéria seja devolvida à esta Corte. Portanto,
não
há falar
a preclusão da matéria
e/ou ofensa à coisa julgada
.

Quanto ao mérito do Recurso, não verifico a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, em especial porque não há provas concretas do alegado contrato verbal.

Os
prints
de conversas, via aplicativo de mensagem, não demonstram, com a clareza necessária, a intenção da Agravada em manter o Contrato. Para a prorrogação, é indispensável o consenso formal das partes, o que não ficou evidenciado pelo teor das mensagens.

Por outro lado, a Agravada está amparada na Cláusula 9.ª do instrumento contratual firmado entre as partes, que prevê a possibilidade de rescisão mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias. No caso, o Recorrente foi notificado em 26/02/2024.

Desse modo, ao menos neste momento, a rescisão contratual aparenta estar em conformidade com o que foi pactuado e, por esse motivo, não identifico elementos para afastar o direito da Agravada em ser reintegrada na posse do imóvel.

Sabe-se que, para a concessão ou revogação da medida liminar, a parte deve comprovar, cumulativamente, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano (artigo 300 do CPC).

Na hipótese, conquanto o Agravante informe possíveis prejuízos decorrentes da desocupação do imóvel, a falta de prova inequívoca em relação à renovação do contrato, afasta a probabilidade do direito por ele suscitado e inviabiliza a revogação da tutela de concedida.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3.
A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). (sem destaques no original)

Com essas considerações e diante da inexistência de probabilidade do direito alegado,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025